Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-91.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801138-91.2023.8.14.0035

APELANTE: MARCIO ANDRE BENTES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de dois furtos simples (CP, art. 155, caput), em concurso material, cominando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva. O Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a continuidade delitiva. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante pode ser considerada penalmente atípica à luz do princípio da insignificância; (ii) saber se os furtos cometidos no mesmo dia, com modus operandi semelhante, caracterizam continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige o preenchimento de requisitos cumulativos definidos pelo Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. A despeito do reduzido valor dos bens subtraídos, a dupla reincidência específica e a habitualidade criminosa do apelante, evidenciada pela multiplicidade de ações penais em curso, inclusive por crimes patrimoniais, afastam a incidência do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. Presentes os requisitos do art. 71 do CP, a conduta deve ser considerada sob o prisma da continuidade delitiva, dado que os crimes ocorreram no mesmo dia, em mesma localidade e mediante idêntico
modus operandi
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A habitualidade criminosa e a reincidência específica do réu afastam a aplicação do princípio da insignificância.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, II, 64, I, 71, 77, I, 155, caput, e 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 118.972/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/06/2014; STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 659; STJ, REsp 1580644/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 2853027/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025; STJ, AgRg no HC 919232/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Márcio André Bentes de Oliveira, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática, por duas vezes, do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CP, em concurso material (ID 26643068), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva (ID 26643075).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a continuidade delitiva (ID 26643077).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos mesmos termos (ID 30277584).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, a absolvição do apelante por atipicidade material. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois furtos descritos na denúncia.

Ab initio
, verifico que não há controvérsia quanto à autoria e à materialidade delitivas, ambas satisfatoriamente comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. As imagens captadas pelos sistemas de segurança dos estabelecimentos confirmam a dinâmica dos fatos e corroboram o relato das vítimas, evidenciando que o apelante, em dois momentos distintos do mesmo dia, subtraiu bens de pequeno valor de diferentes comércios da cidade.

Passo, assim, à análise das teses defensivas.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos que devem ser atendidos de forma concomitante para que seja possível a incidência do princípio da insignificância ou bagatela: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/06/2014).

À luz de tais premissas, observo que, embora as
res furtivae
, duas caixas de pilhas, avaliadas em R$ 144,00, e um par de sandálias, ultrapassem ligeiramente 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00), parâmetro utilizado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para aferir, de forma objetiva, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a análise do contexto de essencialidade dos bens em relação a cada uma das vítimas, pessoas jurídicas, poderia, à primeira vista, sugerir a atipicidade material da conduta, em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal.

Todavia, o histórico do apelante revela acentuada contumácia delitiva, circunstância que afasta a insignificância da conduta e reclama resposta penal adequada.

Vejamos.

Consoante se extrai da certidão de antecedentes criminais (ID 26642995), o réu é reincidente específico em crime de furto, tendo sido condenado, com trânsito em julgado, nos processos nº 0000932-42.2011.8.14.0037 e nº 0000089-65.2010.8.14.0037 (execução nº 0001843-15.2010.8.14.0024). Registro que, embora as execuções penais correspondentes tenham sido extintas pela prescrição da pretensão executória, as condenações permanecem aptas a caracterizar a reincidência, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. REABILITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUBSISTÊNCIA DE EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS. (...) A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória impede a execução da pena mas não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes. (...) (STJ, REsp 1580644/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 24/05/2016).

Consigno, ademais, que, à época da prolação da sentença nestes autos, ainda não havia decorrido o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Além disso, a certidão de antecedentes criminais dá conta ainda de diversas ações penais em curso de outros delitos,
v.g.
as de nº 0800143-44.2022.8.14.0090 (estelionato), 0801892-66.2023.8.14.0024 (estelionato) e 0800915-40.2023.8.14.0003 (estupro).

Chama especial atenção o processo nº 0002861-30.2020.8.14.0086, também de furto, no qual o apelante foi absolvido por atipicidade material em razão da aplicação do princípio da insignificância, após subtrair dezesseis frascos de desodorante e três cartelas de isqueiros. O benefício, contudo, mostrou-se inócuo, pois o réu voltou a delinquir em curto espaço de tempo, evidenciando a completa ineficácia da medida frente à sua persistência no crime.

Não bastasse isso, por meio de simples consulta ao sistema PJe, verifica-se que, além das ações já listadas na certidão de antecedentes criminais, o apelante responde a outros processos recentes, também por furto, em diferentes comarcas deste Estado, tais como Rurópolis (0800189-79.2025.8.14.0073), Santarém (0817930-04.2025.8.14.0051) e Itaituba (0802581-76.2024.8.14.0024).

Do sistema SEEU, extrai-se, ainda, a existência de execução penal no Estado do Amazonas (0224983-30.2019.8.04.0001), correspondente à condenação transitada em julgado no processo nº 0602006-76.2019.8.04.0001, igualmente por crime de furto.

O panorama processual evidencia trajetória de persistência na prática criminosa, incompatível com a excepcionalidade do princípio da insignificância. O instituto não se destina a amparar o infrator que faz do crime um meio de vida, mas a afastar a incidência do Direito Penal em hipóteses de irrelevância social efetiva. A sua aplicação em contexto de reiteração delitiva o transformaria em instrumento de incentivo à violação da lei penal.

Desse modo, a habitualidade criminosa e a reincidência específica do apelante demonstram o elevado grau de reprovabilidade
da conduta
, afastando, de modo categórico, os pressupostos exigidos pelo Pretório Excelso para o reconhecimento da atipicidade material. Nessa linha:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela reincidência e por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. (...) (STJ, AgRg no AREsp 2853027/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO (SUBTRAÇÃO DE UM HIDRATANTE AVALIADO EM R$ 74,00). HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente em crimes patrimoniais, afasta a aplicação do princípio da insignificância. (...) (STJ, AgRg no HC 919232/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024)

Assim, não há falar em atipicidade da conduta.

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva.

Nos termos do artigo 71 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, nas condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, devem os delitos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só deles, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de um sexto a dois terços.

A análise do conjunto fático-probatório revela a presença desses requisitos. As subtrações foram praticadas no mesmo dia, na mesma cidade e com idêntico
modus operandi
, consistindo na retirada furtiva de objetos expostos em prateleiras de estabelecimentos comerciais, sem emprego de violência ou grave ameaça. As imagens de segurança coligidas aos autos demonstram conduta uniforme e sequência de ações orientadas pelo mesmo desígnio de obter vantagem patrimonial ilícita.

Nesse contexto, a prática dos dois furtos configura desdobramento lógico de um mesmo propósito criminoso, evidenciando unidade de desígnios e conexão temporal e espacial suficiente para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Desse modo, considerando que na sentença as duas penas foram fixadas no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, aplico diretamente o aumento de 1/6 (um sexto) sobre esse patamar, consoante Súmula 659 do c. STJ, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, tendo em vista que se trata de réu reincidente, com pena inferior a quatro anos e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, mantenho o regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b” do CP c/c Súmula 269, do c. STJ.

Já em relação à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, o que superaria o quantitativo estabelecido pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte,
o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 20 (vinte) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, considerando que o réu é reincidente em crime doloso, não preenchendo, portanto, o requisito previsto no inciso II, do artigo 44, do CP, sendo certo que ele tampouco se encaixa na regra do §3º do mencionado dispositivo legal, uma vez que sua reincidência se operou em virtude da prática do mesmo crime, conforme visto alhures. Pelo mesmo fundamento, deixo de promover a suspensão condicional da pena, consoante artigo 77, I, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/12/2025